Tribunal: TJDFT
Processo: 0746981-26.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
EMENTA
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. INEXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO QUANTO AO CUMPRIMENTO DOS PRECEITOS DO ECA. DIREITO DO CONSUMIDOR. VENDA CASADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que reconheceu a incompetência e extinguiu o processo sem resolução de mérito. Em suas razões, aduz que moveu ação de obrigação de não fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais com pedido de tutela antecipada contra a ré, a fim de evitar que esta mantivesse a exigência ilegal da contratação do serviço de menor desacompanhado, chamado “Voe Junto”, na contratação de serviços de transporte aéreo para suas filhas com idade entre 14 e 17 anos, além de exigir a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente. Afirma que o argumento central do pedido é a conduta abusiva da ré, consistente na prática de venda casada, além do pedido de repetição do indébito em dobro. Pede a reforma da sentença, para que seja cassada a sentença e seja reconhecida a competência do juízo a quo.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 56159830). Não foram apresentadas as contrarrazões.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
IV. Analisando a petição inicial e o teor da contestação, vê-se que a discussão travada entre as partes reside na facultatividade ou não da contratação do serviço de acompanhamento de menores fornecido pela empresa ré chamado de “Voe Junto”.
V. Com efeito, não há discussão sobre o cumprimento dos preceitos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Nesse aspecto, o autor pretende a procedência dos pedidos iniciais, para que a empresa se abstenha de obrigá-lo a adquirir o produto “Voe Junto”, para que suas filhas possam embarcar nos voos, caso cumpridas as determinações exigidas pela Resolução no 295 do CNJ, que dispõe sobre autorização de viagem nacional para crianças e adolescentes.
VI. Desse modo, assiste razão ao recorrente, porquanto não se discute a capacidade das menores em viajar com irmã supostamente emancipada, situação que não foi trazida nos autos.
VII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença cassada. Sem condenação ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, por ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.